Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722148-86.2023.8.07.0001 DECISÃO Assinado prazo para recolher o preparo (id 71040977), a apelante deixou-o transcorrer in albis. Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Majoro os honorários advocatícios para 11%. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Compete ao Juízo a quo apreciar eventual medida cautelar (id 71761461). I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator